Tribunal: TJMT
Processo: 1034097-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034097-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA - CPF: 056.586.951-55 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZOS PARA PURGAÇÃO DA MORA E CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou a citação e intimação do devedor para contestar a ação em 15 dias e purgar a mora em 5 dias, independentemente da execução da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida observou corretamente os prazos e o marco inicial para a purgação da mora e a apresentação da contestação na ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o prazo de 5 dias para a purgação da mora e o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação devem ser contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão.

O Tema 722 do STJ firmou o entendimento de que, nos contratos firmados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora deve ocorrer nos 5 dias subsequentes à execução da liminar.

A decisão recorrida, ao fixar os termos iniciais dos prazos independentemente da execução do liminar, poderá ocasionar confusão processual, o que justifica a sua reforma para adequação à Lei e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Não há nenhuma disposição na decisão de recorrida que impeça a remoção do veículo objeto da busca e apreensão, razão pela qual não há necessidade de retificação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 5 dias para a purgação da mora e o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação na ação de busca e apreensão conta-se a partir da execução da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de n. 1003260-13.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Agravante em face de
ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA.

O Agravante afirma que foi ajuizado o procedimento originário em virtude da inadimplência contratual da Agravada, visando à apreensão do bem dado como garantia na avença, qual seja, o veículo Chevrolet Onix 1.4 AT ADV, ano 2018/2018, Placa QCS1H85.

Aduz que embora tenha sido concedida a liminar vindicada, a decisão agravada se equivocou quanto ao prazo inicial da contestação e da purgação da mora e retirada do veículo somente após essa contagem de prazo, sendo que o Decreto-Lei 914/69 prevê que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a contestação, ambos contados a partir da execução da liminar.

Aponta que a legislação pertinente determina que os referidos prazos corram da execução da medida liminar e não da citação.

Argumenta que também é incabível a parte da decisão que impede a remoção do bem, haja vista que tal determinação vai de encontro à legislação de regência, já que esta não traz essa previsão, ainda que sob a justificativa de se facilitar eventual restituição do veículo no caso de purga da mora pelo Devedor.

Menciona que o 1º, do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, prevê apenas que decorridos 05 (dias) da data da retomada do veículo, sem que tenha havido o pagamento da integralidade da dívida, resta consolidada a propriedade e a posse do bem nas mãos do autor.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida,
“determinando de forma clara que o prazo para purgar a mora é de 05 e o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, ambos contados da execução da liminar, sem qualquer ressalva”.

Sem apresentação das Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a averiguar se a decisão recorrida observou os prazos corretos para purgação da mora da Devedora e a apresentação da contestação e o marco inicial destes.

Para melhor compreensão da pretensão colaciona-se o disposto na decisão agravada:

(...). Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA
, ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas.

Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial.

1 – Assim, demonstrados os requisitos legais,
DEFERE-SE
liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente.

2 – Contudo,
CONDICIONA-SE a expedição do mandado
ao depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos em portaria expedida pela Diretoria de Foro.

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC).

3 – Cumprido o item 2,
executada ou não a liminar
,
CITE-SE
e
INTIME-SE
a parte requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004).

4 –
DEFEREM-SE
os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. (...). sic – id. 154585063 (autos de origem).

Conforme dispõe o artigo 3º, §1º, §2° e §3° do Decreto-Lei 911/69 dispõe que:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Assim, no procedimento de origem, o prazo para a purgação da mora é de 05 (cinco) dias, e o prazo para apresentação de defesa pelo Devedor é de 15 (quinze) dias,
ambos contados da execução da liminar.

Inclusive, o Tema 722 do STJ prevê que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Ao analisar a decisão recorrida, observa-se que de fato há um equívoco, ou uma possível dubiedade no que tange ao marco inicial para contagem dos prazos para a purgação da mora e para a apresentação de defesa pelo Devedor, eis que determinou a citação e intimação impendentemente da execução da liminar, o que pode levar a uma confusão acerca de qual o termo inicial deve ser considerado.

Dessa forma, para evitar futuras alegações de nulidade e confusão processual, entendo que a decisão agravada comporta reforma quanto a este ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
–– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
PRAZO
PARA PURGAR A MORA E CONTESTAR – TERMO A QUO A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO
, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA NO SEU SENTIDO AMPLO -. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O STF já firmou a tese: “Na ação de busca e
apreensão
de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (TEMA REPETITIVO 1.040).
É indene de dúvida que na ação de busca e
apreensão
regida pelo rito especial do Dec.-Lei nº 911/69, o
prazo
de
5

dias
para pagamento da integralidade da dívida e a apresentação da contestação no
prazo
de
15

dias
pela parte ré deve ocorrer após a execução da liminar.
(...). (N.U 1026434-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA (
5

DIAS
) E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO (
15

DIAS
) A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DIVERGÊNCIA PACIFICADA – TEMAS 722 E 1.040 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tema 722 do STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo
de
5
(cinco)
dias
após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
Tema 1.040 do STJ: “Na ação de busca e
apreensão
de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. (N.U 1020431-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Por outro lado,
no que concerne ao suposto impedimento à remoção do veículo
, não consta qualquer disposição nesse sentido na decisão agravada, razão pela qual, entendo que não há qualquer retificação a ser realizada quanto a este ponto.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a decisão recorrida para constar que
os prazos de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida e 15 (quinze) dias para contestação terão início
a partir da execução da liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025